Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUISIÇÃO DE DADOS QUE PODE SER FEITA NO PRÓPRIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Se o credor dos alimentos necessita de dados a respeito da remuneração do alimentante para requerer o cumprimento de sentença, ou seja, para elaborar o demonstrativo do crédito alimentício, deve se valer da franquia prevista no artigo 524, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Não há interesse processual apto a respaldar o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas para a obtenção de dados que podem ser requisitados no próprio cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.